Tribunal: TRF3
Processo: 5002256-91.2024.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-08-11

Inteiro teor:
80/1006)

5002256-91.2024.4.03.6134

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002256-91.2024.4.03.6134

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: TANIA MARA GONCALVES MACHADO DE SOUSA, CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO FAVARELLI - SP204335-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS DONIZETE GUILHERMINO - SP91299-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO MARTIGNONI - RS65244-A

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA POR ÓBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária visando à cobertura securitária de contrato de financiamento imobiliário celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com quitação do saldo devedor em razão do óbito do mutuário.

2. A sentença declarou a quitação parcial do mútuo, nos termos da composição de renda constante do contrato, concedeu tutela de urgência para impedir a cobrança das parcelas relativas a esse percentual e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A CEF sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela negativa de cobertura securitária, afirmando que o seguro foi contratado com a seguradora, que assumiu integralmente o risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: (i) saber se a CEF possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária em demanda que versa sobre cobertura securitária no âmbito do SFH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a CEF e a seguradora possuem legitimidade passiva, em litisconsórcio facultativo, nas ações que objetivam cobertura securitária por morte ou invalidez permanente em contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH.

6. A CEF atua como mutuante e mandatária do mutuário. É responsável pela cobrança e repasse dos prêmios do seguro habitacional, bem como pela administração do contrato de financiamento. Integra, portanto, a cadeia de fornecimento do serviço securitário vinculado ao mútuo habitacional.

7. Mantém-se a condenação solidária das rés à quitação do saldo devedor no percentual correspondente à participação do segurado falecido, bem como a verba honorária fixada na origem.

8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e conforme o Tema 1.059/STJ, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em 10%, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a seguradora em demandas que versem sobre cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme o Tema 1.059 do STJ.”

Legislação relevante citada: CC, art. 789; Lei no 4.380/1964, art. 14; Lei no 9.514/1997, art. 5o, IV; Lei no 11.977/2009, arts. 28 e 79; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 590.215/SC, Rel. Min. Castro Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/11/2008, DJe 03/02/2009; STJ, AgInt no REsp 1458521/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/09/2019, DJe 24/09/2019; STJ, REsp 1074546/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 22/09/2009, DJe 04/12/2009; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017; STJ, Súmula 609; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5012113-75.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 22/09/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, Ap 0005221-91.2013.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 23/01/2018; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5006772-63.2018.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 19/10/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5027956-84.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 01/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002256-91.2024.4.03.6134

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO FAVARELLI - SP204335-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS DONIZETE GUILHERMINO - SP91299-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO MARTIGNONI - RS65244-A

APELADO: TANIA MARA GONCALVES MACHADO DE SOUSA, CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Tania Mara Gonçalves Machado de Sousa e outros, em face da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Caixa Seguridade Participações S/A, objetivando a condenação das rés a proceder à cobertura securitária, quitando integralmente o contrato de financiamento imobiliário celebrado pelo segurado, com pedido de tutela antecipada.

Proferida decisão que declarou a ilegitimidade passiva da CEF e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual, a parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para reconhecer a legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar o julgar o feito.

Indeferida a tutela antecipada em primeiro grau de jurisdição. Em face de tal decisão, a parte autora interpôs novo agravo de instrumento, ao qual foi dado parcial provimento, para determinar a cobrança parcial das parcelas vincendas do contrato de mútuo e da apólice de seguro objetos da demanda de origem, devendo ser observado o percentual de 19,95% previsto no item “c” da avença firmada.

Após instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a quitação parcial do mútuo contratado, correspondente a 80,05%. Concedeu a tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de cobrar os valores relativos às parcelas mensais no tocante ao sobredito percentual de 80,05%, inclusive através de negativações dos devedores. Condenou as requeridas de forma solidária ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do § 2o do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores. Considerando a improcedência do pedido referente à indenização da parte remanescente (19,95%), condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do § 2o do art. 85 do CPC, incidente sobre a aludida parte remanescente. Sua exigibilidade, contudo, deverá ficar suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

A CEF apresentou apelação, alegando, em síntese, que o seguro foi contratado com a Caixa Seguradora, que foi quem assumiu o risco decorrente do contrato; não existe solidariedade entre a CEF e a seguradora, não podendo ser responsabilizada pela negativa da cobertura; para pedidos envolvendo cobertura securitária, somente a seguradora é parte legítima; impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Operando no SFH como mutuante (na qualidade de parte do contrato e mandatária do mutuário), em regra, a CEF é responsável pela cobrança dos prêmios do seguro habitacional que garante o mútuo, repassando-os à seguradora, e também por receber diretamente o valor da respectiva cobertura na ocorrência de sinistro, daí porque responde por questões pertinentes ao contrato de seguro.

Segundo orientação dominante na jurisprudência, CEF e companhia seguradora têm legitimidade passiva, em litisconsórcio facultativo, para ações judiciais que pedem cobertura securitária por óbito ou invalidez permanente em contratos de seguro habitacional no âmbito do SFH. Essa é a orientação do E.STJ (p. ex., no REsp 590.215/SC, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 03/02/2009, e no AgInt no REsp 1458521/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) e também neste E.TRF da 3a Região (p. ex., AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012113-75.2020.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/09/2020, e Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2188238 - 0005221-91.2013.4.03.6109,2a Turma, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 23/01/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/02/2018).

O contrato de seguro constitui-se, basicamente, em acordo de vontades de natureza sinalagmática pelo qual o segurado (mediante pagamento do prêmio) adquire o direito de exigir indenização da empresa seguradora (previamente autorizada pelo poder público), se concretamente ocorrer a hipótese segurada no pacto. Os riscos assumidos, o início e o fim da validade do contrato, assim como o limite da garantia e o prêmio devido devem ser consignados na apólice ou bilhete de seguro (os quais poderão ser nominativos, à ordem ou ao portador, ressalvado o seguro de pessoas, cuja apólice não pode ser ao portador).

Para fazer jus à indenização correspondente à cobertura do seguro estipulado, o segurado não deve estar em mora no pagamento do prêmio por oportunidade do sinistro, devendo, com o segurador, guardar a mais estrita boa-fé e veracidade na conclusão e execução do acerto, assim como no objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. O segurado perde o direito à garantia se fizer declaração inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, ficando, além do mais, obrigado ao pagamento do prêmio vencido, mesmo que não ocorra sinistro durante o período de cobertura. Não havendo malícia, o segurador terá direito de resolver o contrato, ou cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

O segurado também perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, ou se deixar de informar ao segurador, tão logo tenha conhecimento, todo incidente suscetível de ampliar consideravelmente o risco coberto (vale dizer, a ausência dessa comunicação, provada a má-fé por parte do segurado, importa igualmente na perda da garantia). O segurador, uma vez recebido o aviso de agravação do risco, poderá resolver o contrato, desde que comunique o segurado em 15 dias, quando então a extinção do pacto se dará 30 dias após a referida notificação, ficando o segurador obrigado a restituir a diferença do prêmio.

Ocorrendo o sinistro, o segurado deverá comunicá-lo imediatamente ao segurador, sob pena e perder o direito à indenização, além de adotar as providências necessárias para minorar as consequências da lesão, sendo que as despesas de salvamento devem correr à custa do segurador (nos moldes contratados).

Em linhas gerais, há duas espécies de seguros quanto ao objeto: a) seguro de dano material (garante prejuízo em caso de sinistro com bens patrimoniais); b) seguro de pessoa (cobrindo eventos tais como a morte, incapacidade física e acidentes). Pode ser contratado mais de um seguro de pessoa (com o mesmo ou diversos segurados), e o art. 789 do Código Civil estabelece que o montante da indenização deve ser livremente estipulado pelo proponente (já que a vida e integridade física do ser humano são inestimáveis economicamente).

Embora o contrato de seguro dependa do acordo entre contratantes, há alguns temas de interesse socioeconômicos nos quais a legislação delimita objetos, condições e demais elementos do acerto entre segurado e seguradora, quando então a celebração do seguro é consequência obrigatória de anterior manifestação de vontade (livre e consciente). É o que se verifica com contratos de mútuo ou financiamento envolvendo imóveis, celebrados nas regras do Sistema Financeira da Habitação (SFH, com viés social em favor de população economicamente desfavorecida) ou do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Contudo, mesmo que a aquisição do seguro seja requisito obrigatório para o financiamento habitacional, a lei não determina que a apólice deva ser necessariamente contratada frente ao próprio mutuante ou seguradora por ele indicada, motivo pelo qual a contratação da cobertura deve ser negociada de modo transparente, atendendo à boa-fé (notadamente porque também se caracterizam como relação de consumo), consoante entendimento do E.STJ (p. ex., REsp 1074546/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 04/12/2009).

Quanto ao SFH, o art. 14 da Lei no 4.380/1964 já exigia contrato de seguro de vida de renda temporária, o qual deveria integrar o contrato de financiamento para a aquisição de moradia, nos termos estipulados pelo BNH. Esse preceito legal foi revogado pela MP no 2.197-43/2001, que manteve a obrigatoriedade da cobertura securitária relativamente aos riscos de morte e invalidez permanente, mas a novidade dessa MP foi a permissão dada aos agentes financeiros para estipular apólice de seguro diferente do Seguro Habitacional do SFH, porém, mantendo as coberturas supramencionadas. Mais adiante, a MP no 2.197-43/2001 foi revogada pela Lei no 12.424/2011, que alterou o art. 79 da Lei no 11.977/2009, tornando obrigatória também a cobertura securitária referente aos riscos de danos físicos ao imóvel (além dos riscos de morte e invalidez permanente). Mas a própria Lei no 11.977/2009, em seu art. 28, dispõe que os financiamentos imobiliários garantidos pelo FGHab, na forma do art. 20, II, caput (ou seja, no caso de mutuários com renda familiar de até R$ 4.650,00), serão dispensados da contratação de seguro com cobertura de morte ou invalidez permanente (MIP) e danos físicos ao imóvel (DFI).

Por outro lado, nas operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, há expressa determinação legal no sentido da obrigatoriedade de contratação de seguro contra risco de morte ou invalidez permanente, no art. 5o, IV, da Lei no 9.514/1997.

A pré-existência de doença que possa causar invalidez permanente ou óbito do mutuário é elemento relevante que deve ser apontado no momento da celebração do contrato de seguro, sob pena de ofensa à boa-fé, à transparência e aos demais regramentos jurídicos que estruturam negócios jurídicos. Contudo, a companhia seguradora não pode ser displicente e nem contraditória, deixando de exigir exames e demais comprovações sobre as condições de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, passando a exigir regularmente o prêmio e, posteriormente, configurado o sinistro, se negar a cumprir a cobertura securitária.

O E.STJ entende que a seguradora não pode alegar doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames prévios, conforme a Súmula 609 (“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”). No mesmo sentido é o entendimento deste E.TRF da 3a Região (p. ex., 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006772-63.2018.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 19/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/10/2020, e 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5027956-84.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 01/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/06/2020).

A existência de doenças que podem evoluir para sinistros (inclusive aquelas degenerativas) deve ser analisada pela companhia seguradora no momento da contratação do seguro. Se a seguradora recebeu exames e demais documentos que entendeu suficientes para celebrar o contrato, tendo como pressuposto a inexistência de doença que pudesse levar o mutuário à invalidez permanente ou ao óbito, não pode reclamar a má-fé do segurado para se eximir da cobertura securitária.

No caso dos autos, João Alves de Sousa e Tania Mara Gonçalves Machado de Sousa celebraram, com a CEF, contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFH – Sistema Financeiro da Habitação, em 09/08/2023 (id 352659376).

Conforme item C do quadro resumo, a composição de renda é de 80,05% em nome de João e de 19,95% em nome de Tania. Ainda, nos termos da cláusula 19, restou consignado que é obrigatória a contratação pelo devedor de seguro com cobertura, no mínimo, de morte e invalidez permanente (MIP) e danos físicos ao imóvel (DFI).

Foi juntado, outrossim, o Anexo I - Contrato de financiamento imobiliário – Proposta, opção de seguro e demais condições para vigência do seguro, segundo o qual os mutuários declaram ter ciência que não haverá cobertura securitária para riscos de MIP decorrentes e/ou relacionados a doença manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta do seguro e as decorrentes de eventos resultantes de acidente pessoal, ocorrido em data anterior à da assinatura do contrato de financiamento. Observa-se, ainda, que os mutuários deixaram de assinalar as opções a respeito de doenças ou situações incapacitantes que prejudicassem a contratação do seguro (id 352659377).

Sobreveio o óbito de João Alves de Sousa, ocorrido em 24/06/2024, razão pela qual a parte autora comunicou à Caixa o sinistro, em 12/07/2024, requerendo a quitação do saldo devedor (id 352659485).

Conforme termo de negativa de cobertura, emitido em 07/10/2024, o sinistro não é passível de cobertura securitária, com base nas condições do seguro habitacional, uma vez que estão excluídas da cobertura os eventos ocorridos em consequência de doenças preexistentes à contratação do seguro, de conhecimento do segurado e não declaradas na proposta de adesão. De acordo com a documentação médica apresentada e do parecer médico, o segurado fazia acompanhamento médico desde 2010 com uso contínuo de medicação, para a patologia: endocardite valvopatia mitral (id 352659486).

Destaque-se que a r. sentença reconheceu o direito à cobertura securitária e afastou as alegações de doença preexistente, que motivaram a negativa da seguradora. Apenas a CEF apresentou apelação, alegando ausência de legitimidade e/ou responsabilidade, de modo que a questão restou superada.

No mais, conforme mencionado no início deste decisum, a CEF detém legitimidade e é solidariamente responsável pela cobertura securitária, uma vez que o seguro integra o contrato de financiamento habitacional, celebrado entre a instituição financeira e os mutuários.

Assim, CEF e seguradora integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. Ademais, é a CEF quem calcula e emite a cobrança da prestação mensal a ser paga pelos mutuários, na qual está incluída o valor do seguro contratado. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados desta E. Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança securitária ajuizada por mutuário do Sistema Financeiro da Habitação contra a Caixa Econômica Federal e a Caixa Seguradora S/A, buscando a quitação do contrato de financiamento e restituição das parcelas pagas após a concessão de aposentadoria por invalidez permanente. A seguradora negou a cobertura sob alegação de doença preexistente. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a seguradora à quitação do contrato e a CEF à restituição dos valores pagos indevidamente, indeferindo o pedido de devolução em dobro e de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se a CEF possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo em demanda sobre seguro habitacional; e

estabelecer se é lícita a negativa de cobertura securitária por invalidez permanente sob fundamento de doença preexistente, quando ausente exigência de exames médicos e não comprovada a má-fé do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a seguradora não pode negar cobertura alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou má-fé do segurado. Aplicação da Súmula no 609 do STJ.

A perícia judicial conclui que a invalidez decorre de doença distinta de qualquer evento anterior, inexistindo nexo causal com trauma ocular remoto.

A CEF integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, por ser responsável pela cobrança e repasse dos prêmios do seguro habitacional.

A ausência de diligência da seguradora e da CEF quanto à verificação da saúde do contratante e a continuidade da cobrança após o sinistro violam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Correta a sentença ao indeferir a devolução em dobro e os danos morais, por ausência de má-fé ou abalo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva em demandas sobre cobertura securitária no âmbito do SFH.

A seguradora não pode recusar cobertura por doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios nem comprovou má-fé do segurado.

A negativa de cobertura em tais condições viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados:

(...)

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001063-05.2022.4.03.6104, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 04/02/2026, DJEN DATA: 06/02/2026).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por CEF e seguradora contra sentença que reconheceu o direito à cobertura securitária por invalidez permanente, determinando a quitação de contrato habitacional no âmbito do SFH e anulando atos expropriatórios.

Preliminar de ilegitimidade passiva da CEF rejeitada, com base na jurisprudência que reconhece sua legitimidade para figurar no polo passivo, em litisconsórcio facultativo com a seguradora, em ações que discutem cobertura securitária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a CEF possui legitimidade passiva em demandas sobre seguro habitacional; e (ii) saber se houve ilegalidade na negativa de cobertura securitária por invalidez permanente do mutuário, sob o argumento de doença preexistente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva da CEF, por ser responsável pela cobrança e repasse do prêmio à seguradora.

O contrato previa cobertura securitária; a negativa baseou-se em alegação de doença preexistente não declarada.

A doença cardiovascular preexistente não foi considerada causa única e direta da invalidez, sendo sua etiologia multifatorial.

A ausência de diligência prévia das apelantes e a boa-fé do recorrido afastam a má-fé contratual.

Aplicação da Súmula no 609 do STJ e reafirmação da responsabilidade solidária das rés.

Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvem cobertura securitária no âmbito do SFH. 2. A existência de doença preexistente não afasta, por si só, o direito à cobertura do seguro habitacional, especialmente quando ausente má-fé do mutuário e diligência prévia das seguradoras.”

(...)

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014850-06.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 03/06/2025, DJEN DATA: 08/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. ÓBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

- A presente demanda diz respeito à legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo de demanda que visa cobertura securitária e consequente quitação do contrato de financiamento.

- A instituição financeira é a responsável pela cobrança e atualização dos prêmios do seguro habitacional. Assim, a CEF tem legitimidade passiva para figurar como parte nas demandas judiciais que versem sobre cobertura securitária por morte ou invalidez permanente nos contratos de seguro habitacional.

- Apelação desprovida.

(Apelação Cível no 5001789-86.2022.4.03.6133, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 11/08/2024, DJE data: 15/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. LITISCONSÓCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AGRAVO PROVIDO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial de que tanto a CEF quanto a seguradora são partes legítimas para os feitos em que se pede cobertura securitária por invalidez em contratos de seguro habitacional, em litisconsórcio facultativo.

2. A Caixa Econômica Federal, operadora dos contratos do SFH, é a entidade responsável pela cobrança e atualização dos prêmios do seguro habitacional, bem como seu repasse à seguradora, com quem mantém vínculo obrigacional. Assim, tratando-se de questão que envolve a utilização da cobertura securitária para fim de quitação do mútuo, a CEF, na qualidade de parte na relação contratual e mandatária do mutuário, detém legitimidade 'ad causam' para responder sobre todas as questões pertinentes ao contrato, inclusive as relativas ao seguro.

3. Agravo instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012113-75.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/09/2020).

Portanto, mostra-se correta a r. sentença, ao reconhecer a responsabilidade da CEF, juntamente com a seguradora, em proceder à cobertura securitária, correspondente a 80,05%, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Por fim, os honorários devem ser mantidos conforme fixados na r. sentença, no percentual mínimo do §2o do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores. Destaque-se que a CEF contestou o mérito da demanda, afirmando que “conforme termo de negativa de cobertura emitido pela seguradora, tem-se que não merece prosperar o pedido da autora, uma vez que a Apólice securitária não prevê cobertura para o caso em que há morte por doença preexistente” (id 352659508).

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Tendo como base o decidido no Tema 1.059/STJ, e em vista o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição em face da apelante deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA POR ÓBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária visando à cobertura securitária de contrato de financiamento imobiliário celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com quitação do saldo devedor em razão do óbito do mutuário.

2. A sentença declarou a quitação parcial do mútuo, nos termos da composição de renda constante do contrato, concedeu tutela de urgência para impedir a cobrança das parcelas relativas a esse percentual e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A CEF sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela negativa de cobertura securitária, afirmando que o seguro foi contratado com a seguradora, que assumiu integralmente o risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: (i) saber se a CEF possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária em demanda que versa sobre cobertura securitária no âmbito do SFH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a CEF e a seguradora possuem legitimidade passiva, em litisconsórcio facultativo, nas ações que objetivam cobertura securitária por morte ou invalidez permanente em contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH.

6. A CEF atua como mutuante e mandatária do mutuário. É responsável pela cobrança e repasse dos prêmios do seguro habitacional, bem como pela administração do contrato de financiamento. Integra, portanto, a cadeia de fornecimento do serviço securitário vinculado ao mútuo habitacional.

7. Mantém-se a condenação solidária das rés à quitação do saldo devedor no percentual correspondente à participação do segurado falecido, bem como a verba honorária fixada na origem.

8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e conforme o Tema 1.059/STJ, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em 10%, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a seguradora em demandas que versem sobre cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme o Tema 1.059 do STJ.”

Legislação relevante citada: CC, art. 789; Lei no 4.380/1964, art. 14; Lei no 9.514/1997, art. 5o, IV; Lei no 11.977/2009, arts. 28 e 79; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 590.215/SC, Rel. Min. Castro Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/11/2008, DJe 03/02/2009; STJ, AgInt no REsp 1458521/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/09/2019, DJe 24/09/2019; STJ, REsp 1074546/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 22/09/2009, DJe 04/12/2009; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017; STJ, Súmula 609; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5012113-75.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 22/09/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, Ap 0005221-91.2013.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 23/01/2018; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5006772-63.2018.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 19/10/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5027956-84.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 01/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão